Tribunal: TJSP
Processo: 1501738-77.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res, mediante fraude – Declarações do representante da empresa-vítima coerentes e coesas, as quais, aliadas aos testemunhos das testemunhas possuem o condão de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res, mediante fraude – Declarações do representante da empresa-vítima coerentes e coesas, as quais, aliadas aos testemunhos das testemunhas possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de afastamento ou substituição das restritivas de direitos, eis que suas imposições foram devidamente fundamentadas, levando-se em consideração as especificidades do caso em concreto – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.